Tribunal: TJBA
Processo: 8149417-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 8149417-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES e APELADAS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e ALDINEIDE ALMEIDA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, JONAS LIMA DE OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INSUMOS NECESSÁRIOS. “DERMOLIPECTOMIA” E “ABDOMNOPLASTIA NÃO ESTÉTICA”, ALÉM DE OUTROS PROCEDIMENTOS. CONTRATAÇÃO E ADIMPLÊNCIA. INCONTROVÉRSIA. QUADRO CLÍNICO DA RECORRIDA. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA COMPROVADA. CONFIRMAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELOS APELADOS. APELO DA RÉ. DESPROVIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8149417-67.2023.8.05.0001, em que são apelantes a e apeladas as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da autora, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.